Tribunal: STF
Processo: Rcl 70242
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-ROT 0010085-53.2022.5.18.0000.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação de dispositivos das Leis Estaduais n.s 15.664/2006 e 17.916/2012, por meio de órgão fracionário, com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se originariamente de ação rescisória tombada sob o nº 0010085- 53.2022.5.18.0000, proposta por Sebastião Cardoso Pereira, visando desconstituir acórdão proferido pela Eg. 2ª Turma do Col. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010036-42.2018.5.18.0003 (...)



    O Col. Tribunal Pleno do Eg. TRT18 julgou improcedente a ação rescisória. (...)



    Em sede de recurso ordinário, os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conheceram do recurso ordinário, e, no mérito, deram-lhe provimento para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015 (...)



    O acórdão proferido pelo C.TST foi objeto de embargos declaratórios, ainda pendentes de julgamento, sendo este o estágio processual em que atualmente se encontra a TST-ROT-0010085-53.2022.5.18.0000.



    (...)



    Na hipótese do processo TST-ROT-0010085-53.2022.5.18.0000, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10.



    (...)



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao ‘cargo ou emprego anteriormente ocupado’, tampouco àquele ‘resultante da respectiva transformação’. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 



    Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal.” (eDOC. 1, pp. 5-10)



    Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da Ação Rescisória 0010085-53.2022.5.18.0000, em trâmite no TST. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    A matéria debatida nos autos refere-se à suposta necessidade de readequação salarial de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás-CAIXEGO, após sua readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, em virtude da alteração da jornada de trabalho.



    A anistia dos ex-empregados da CAIXEGO foi disciplinada, no que interessa ao caso dos autos, pelo art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



     “Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    Lei Estadual 15.644/2006: 



    “Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



     §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...)



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.” (grifos nossos)



    Como visto, os referidos dispositivos determinam que o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais implicará a alteração automática do contrato de trabalho, a renúncia a disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    No caso dos autos, a parte beneficiária ajuizou a Ação Rescisória 0010085-53.2022.5.18.0000 (eDOC 2, pp. 1-28) buscando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista 0010036-42.2018.5.18.0003, prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que afastou a pretensão de majoração do salário em razão da nova contratação (eDOC 2, pp. 212-223).



    Ao apreciar a ação rescisória, o TRT da 18ª Região julgou o pedido improcedente (eDOC 2, pp. 435-449) e, em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Superior do Trabalho, não obstante o disposto na legislação de regência, entendeu que teria ocorrido, em decorrência da anistia, a majoração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias sem a correspondente contraprestação, violando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Inicialmente, ressalto que a pretensão rescisória fundamentou-se no artigo 966, V, do CPC/2015, com indicação de ofensa a dispositivos infraconstitucional e constitucional, como é o caso, no particular, do artigo 7º, VI, da CF/88.



    Portanto, as Súmulas 83 desta Corte e 343 do STF não servem, por si só, para afastar a pretensão rescisória fundamentada também em suposta ofensa a dispositivo constitucional.



    Prosseguindo na análise da controvérsia, transcrevo o acórdão rescindendo, no que tange ao pedido desconstitutivo. 



    (...)



    Portanto, o acórdão rescindendo adotou a tese de que não há ilicitude no cumprimento da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, pois a readmissão do reclamante não se deu mais na condição de bancária, conforme estabelecido na lei local.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior já havia firmado entendimento, à época da prolação do acórdão rescindendo (fevereiro de 2019), no sentido de que a majoração da jornada de trabalho do anistiado readmitido lhe confere o direito ao acréscimo proporcional no valor do salário-hora, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial consagrado pelo art. 7º, VI, da CF/88.



    Neste caso, entende-se que o aumento da jornada de trabalho sem a respectiva contraprestação ocasiona redução salarial diante cômputo a menor do salário-hora dos empregados.



    Por outro lado, a SBDI-2 desta Corte tem admitido o pedido de corte rescisório em casos desta natureza diante da manifesta violação ao artigo 7º, VI, da CF/88. 



    (...)



    Portanto, o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho após o retorno do empregado bancário anistiado deve ser remunerado diante do aumento da jornada laboral, sendo devidas as diferenças postuladas, observando-se o salário-hora recebido quando da data da dispensa ilegal.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, por violação do art. 7°, VI, da CF/88, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pelo TRT18, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010036-42.2018.5.18.0003, especificamente no tocante ao tema ‘DIFERENÇAS SALARIAIS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO’, e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso ordinário do reclamante para deferir o pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais decorrentes das horas acrescidas à jornada de trabalho, devendo ser observado o valor do salário-hora recebido na CAIXEGO quando da dispensa, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.” (eDOC 6, pp. 6-10)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada (órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho) conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/200, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    Desse modo, ao impor o afastamento dos já mencionados dispositivos legais, com fundamento em princípio constitucional (irredutibilidade de vencimentos), entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Assim, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento de comando legal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o caso é de procedência do pedido, com fundamento na Súmula Vinculante n. 10.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação”. (Rcl 59669 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63527 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20.3-2024)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: Rcl 69.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.7.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº TST-ROT 0010085-53.2022.5.18.0000, e determinar que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente